Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatado erro material. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo parcial conhecimento do recurso. Corrigido o Relatório do Acórdão para fazer constar: Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, no mérito, parcial provimento do recurso de apelação.
2. O acórdão embargado incidiu em erro material quando citou trecho de sentença com fatos estranhos aos autos. A tentativa de furto de perfis de alumínio ocorreu em banner publicitário de um posto de gasolina e não na estrutura de uma parada de ônibus.
3. O erro não repercutiu no mérito da condenação, nem no patamar da pena aplicada. Mantem-se o reconhecimento da tipicidade material da tentativa de furto majorado, pois o princípio da insignificância foi afastado em razão da elevada reprovabilidade da ação, já que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Desse modo, o provimento dos embargos não resulta em efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.